Tribunal: CARF
Processo: 19311.720165/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720165/2018-53
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.302 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Embargante
BBC PROCESSADORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRIBUINTE.
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis em face de obscuridade, ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre
o qual devia pronunciar-se a turma.
Sendo os embargos admitidos parcialmente, por Despacho de Admissibilidade
do Presidente da Turma, nessa parte, devem ser acolhidos, sem efeitos
infringentes, para manter a responsabilidade das empresas FIDELITY
NATIONAL INFORMÁTICA e FIDELITY NATIONAL CONTACT
CENTER, pelo crédito tributário constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, para sanar a omissão apontada no item 29 dos Embargos manejados, sem efeitos
infringentes, ratificando o quanto decidido no Acórdão recorrido, para negar provimento ao
recurso voluntário das empresas FIDELITY NATIONAL INFORMÁTICA e FIDELITY
NATIONAL CONTACT CENTER, mantendo a responsabilidade dessas empresas pelo crédito
tributário constituído.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720165/2018-53
Fl. 7675
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.302 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720165/2018-53

Relatório
Trata o presente processo de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo principal e co-responsáveis em epígrafe em face do acórdão no 1301-004.305, de 21 de
janeiro de 2020, desta 1a Turma Ordinária, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão recorrida foi exaustiva e seus fundamentos foram congruentes e suficientes
para o resultado alcançado. O fato de, em algumas passagens, reproduzir as palavras
da autoridade fiscal não implica em nulidade. É apenas consequência de ter
concordado com seus fundamentos.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 489, §1o INCISO VI. NÃO APLICAÇÃO.
DECISÃO TURMAS DISTINTAS. LANÇAMENTOS COM BASE EM FUNDAMENTOS
DIVERSOS.
Na ausência de normas, as disposições constantes no Código de Processo Civil – CPC
podem ser aplicadas supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Não cabe a aplicação do art. 489, § 1o, inciso VI do CPC no caso em que duas turmas
diferentes do CARF apreciam exações fiscais relativas ao mesmo contribuinte e
infração, mas de fatos gerados diversos, em que a fiscalização apresentou motivação
distinta para justificar a aplicação da multa qualificada.
MEIOS DE PROVA.
Não há limitações referentes às provas que podem ser produzidas no processo
administrativo fiscal, admitindo-se, como regra, qualquer classe de prova das que são
aceitas na legislação civil vigente, desde que obtidas por meios lícitos.
SIMULAÇÃO. PROVA.
Dificilmente os simuladores produzem prova documental relacionada à ilicitude
praticada. Assim, em geral, a prova da simulação é uma prova indireta, por presunção,
a partir de indícios convergentes. Não existe vedação na legislação processual
tributária ou civil em sentido inverso.
APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN. JULGAMENTO POR MAIORIA DE VOTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A divergência entre os membros de uma turma julgadora na identificação dos fatos que
comprovam a existência de um ilícito tributário não se confunde com a dúvida na
interpretação da correspondente lei que comina penalidades. A análise das provas que
compõem o processo é atividade diversa da interpretação da lei que se aplica ao caso.
OPERAÇÕES
DE
REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA.
CRIAÇÃO
DE
ÁGIO
AMORTIZÁVEL. SIMULAÇÃO. GLOSA DAS EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
As operações de reorganização societária, para serem legítimas, devem possuir causa
negocial real, inalterável ao arbítrio de quem o pratica, e decorrer de atos efetivamente
existentes, e não serem artificiais e apenas formalmente registrados nos contratos
sociais e na escrituração contábil. Desse modo, há simulação quando os atos negociais
são realizados com finalidade não correspondente à sua causa legítima. Confirmada a
simulação dos atos negociais que possibilitaram o aparecimento do ágio amortizável, é
cabível a glosa das exclusões da base de cálculo do IRPJ e da CSLL decorrentes de sua
amortização.
REESTRUTURAÇÕES
SOCIETÁRIAS
ARTIFICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEDUÇÃO DO ÁGIO.
Fl. 7676
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.302 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720165/2018-53

Nas operações estruturadas em sequência, o fato de cada uma delas, isoladamente e do
ponto de vista formal, ostentar legalidade, não garante a legitimidade do conjunto das
operações, quando restar comprovado que os atos foram praticados sem propósito
negocial.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO.
A pessoa jurídica que, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, absorver patrimônio
de outra pessoa jurídica que dela detenha participação societária adquirida com ágio,
cujo fundamento seja a rentabilidade futura, poderá amortizá-lo nos balanços
correspondentes à apuração do lucro real, levantados posteriormente à incorporação,
fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração, pois assim possibilita o art. 386 do RIR/99. Não houve atividade operacional
adquirida de um grupo pelo outro grupo a justificar, em favor do adquirente, o registro
do ativo com ágio amortizável, sobretudo por acabar no patrimônio, mediante as
passagens artificiais de reorganizações societárias; consequentemente, não houve
confusão do adquirente com o adquirido para justificar a amortização.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA.
A vedação contida no art. 146 do CTN abrange os casos em que a autoridade fiscal, ao
proceder a um novo lançamento em relação ao mesmo sujeito passivo, adota
interpretação divergente sobre determinado dispositivo da legislação tributária
utilizado em lançamento anterior. Pode ocorrer também quando pretende modificar o
critério adotado de apuração do tributo, nos casos em que a própria legislação
tributária permite diversas alternativas. Não alcança, portanto, os casos em que, no
novo lançamento, são apresentados novos fundamentos para justificar a aplicação do
mesmo dispositivo legal, que resulta no mesmo quantum devido. No caso dos autos, a
multa qualificada prevista no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
O planejamento tributário realizado com a intenção de alterar as características do
fato gerador, com intuito de fazer parecer outra operação com repercussões tributárias
diversas, configura fraude, justificando a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
Em caso de simulação, a inoponibilidade das operações efetuadas em sequência ao
Fisco decorre de sua própria ilicitude, o que afasta a possibilidade de configuração de
planejamento tributário lícito e justifica a qualificação da multa de ofício.
FORMAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. ART. 121 E ART. 135 CTN. MOTIVOS
DIVERSOS.
A responsabilidade prevista no art. 121 do CTN decorre da prática do fato gerador,
enquanto que a tratada no art. 135 do CTN surge em função da prática de ato ilícito
(excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos). Embora o
resultado final seja o mesmo - responsabilização pela dívida tributária - o vínculo
jurídico se forma por motivos diversos.
INCLUSÃO
DE
NOVOS
RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS.
LANÇAMENTO
POSTERIOR. MESMO SUJEITO PASSIVO.
A inclusão de novos responsáveis tributários em lançamento posterior, relacionados a
um mesmo ato praticado pelo sujeito passivo, não implica em transgressão ao art. 146
do CTN (mudança de critério jurídico). Não ocorre, no caso, mudança na identificação
do sujeito passivo que praticou o fato gerador da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
DIRETOR
DE
PESSOA
JURÍDICA.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. SIMULAÇÃO. INFRAÇÃO À LEI.
Fl. 7677
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.302 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720165/2018-53

Dois são os elementos relevantes para a responsabilização tributária de diretores da
pessoa jurídica: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa posição,
podendo tal ato ser culposo ou doloso. Identificado o ato ilícito praticado pelo diretor,
que efetivamente administra a sociedade, tudo inserido em um contexto simulatório,
sendo certa a infração à lei, mostra-se hígida a aplicação da norma veiculada no art.
135, inciso III, do CTN. Por outro lado, quando não se identifica qualquer ato
imputado ao responsabilizado, seja comissivo ou omissivo, há que ser exonerada a
responsabilização declarada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 CTN. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO
INCISO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Deve ser rejeitada a arguição de nulidade do termo de atribuição de responsabilidade
tributária, fundada na deficiência de enquadramento legal, quando do exame de todo
conteúdo da peça recursal se evidencia a correta percepção dos motivos que
justificaram o procedimento pelo Fisco. As três situações previstas nos incisos do art.
135 do CTN são bem distintas e excludentes, possibilitando a fácil identificação do
motivo para imputação de responsabilidade, mormente quando a pessoa arrolada era o
diretor presidente da empresa (inciso III). ART. 135
CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NÃO EXCLUSÃO.
A responsabilidade tratada no art. 135 do CTN tem caráter solidário. A tese da
responsabilidade substitutiva (pessoal) é afastada pela inexistência de norma legal que
desonere a pessoa jurídica em razão da prática de ato ilícito por parte do
administrador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 135 CTN. PRINCÍPIO DA
PESSOALIDADE DA PENA. NÃO APLICAÇÃO.
A atribuição de responsabilidade de terceiros prevista no art. 135 é de caráter
solidário, e não por sucessão. Assim, não guarda vinculação com o princípio
constitucional da pessoalidade da pena (art. 5o, XLV - nenhuma pena passara da
pessoa do condenado).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CISÃO PARCIAL.
Nas hipóteses de cisão de pessoa jurídica, há previsão legal expressa acerca da
responsabilidade tributária da empresa que absorve parcela do patrimônio de empresa
cindida, disposição essa que não pode ser afastada no âmbito do contencioso
administrativo (Decreto-Lei no. 1.598/77). Embora não conste expressamente do rol do
art. 132 do CTN, a cisão da sociedade é modalidade de mutação empresarial sujeita,
para efeito de responsabilidade tributária, ao mesmo tratamento jurídico conferido às
demais espécies de sucessão. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além
dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por
representarem dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo
sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
O fato da exigência ter sido realizada após o final do ano-calendário e exigida a multa
de ofício tornou-se indevida a multa isolada sobre estimativas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso de ofício, rejeitar
a preliminar de nulidade, e dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para cancelar a exigência de multas isoladas por falta de recolhimento de
estimativas, nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício, rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte em relação à dedução de despesas
com amortização de ágio; (ii) por maioria de votos: (a) negar provimento aos recursos
Fl. 7678
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.302 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720165/2018-53

dos coobrigados FIDELITY SERVIÇOS e CONTACT CENTER S.A., FIDELITY
NATIONAL E SERVIÇOS E CONTACT CENTER LTDA., e FIDELITY NATIONAL
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, vencido o Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza que votou por excluir do polo passivo da obrigação
tributária as pessoas jurídicas FIDELITY NATIONAL E SERVIÇOS E CONTACT
CENTER LTDA. e FIDELITY NATIONAL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA em razão da ausência de fundamentação para a
responsabilidade que lhes foi atribuída; (b) cancelar a exigência de multas isoladas por
falta de recolhimento de estimativas, vencidos os Conselheiros Ricardo Antonio
Carvalho Barbosa, Giovana Pereira de Paiva Leite e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto que votaram por manter essa exigência; e (iii) por voto de qualidade, negar
provimento em relação à qualificação da penalidade, mantendo-se a multa de 150%, e
ao recurso do coobrigado Reginaldo de Souza Zero, vencidos os Conselheiros Rogério
Garcia Peres (relator), Roberto Silva Junior, José Eduardo Dornelas Souza e Bianca
Felícia Rothschild que votaram por reduzir a penalidade para o percentual de 75% e
excluir esse coobrigado do polo passivo da obrigação tributária. Designado o
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa para redigir o voto vencedor.
Afirmam as embargantes que esta Turma, ao prolatar o referido acórdão,
incorreu em vícios de omissão, obscuridades e contradição, que especificam, nos itens 1 a 35.
Enumeramos a seguir as matérias arguídas pelos Embargantes a título de
omissão/obscuridade/contradição. A listagem abaixo segue a ordem de apresentação das matérias
nos recursos.
1 - Omissão - Registros Contábeis de Terceiros e sua Validação por Auditores
Contábeis Independentes
2 - Omissão - Impossibilidade de Questionamento das Notas Promissórias com Base
em Disposições da Legislação Brasileira
3 - Omissão - Validade das Notas Promissórias Também da Perspectiva da
Legislação Brasileira Ausência de Condições Suspensivas
4 - Omissão - Contabilização Como Ativos Independentemente da Qualificação como
Notas Promissórias
5 - Omissão - Inaplicabilidade do Artigo 117 do CTN ao Caso Concreto
6 - Obscuridade na manutenção da acusação fiscal 1 com base no art. 117 do CTN
7 - Omissão - Resgate de Ações com Entrega de Bens Possui Natureza Jurídica de
Permuta/ Neutralidade Fiscal da Permuta
8 - Omissão - Necessária Aplicação do Entendimento da Receita Federal e do CARF
sobre a Permuta de Ativos
9 - Omissão - Interpretação do Artigo 22, § 2o, da Lei no 9.532/95 e Jurisprudência do
CARF
10 - Omissão - Impossibilidade de Registro de Perda de Capital da Perspectiva da
Essência Econômica (Teoria Geral Contábil)
11 - Omissão - Impossibilidade de Registro de Perda de Capital da Perspectiva do
Pronunciamento Conceitual Básico do CPC
12 - Obscuridade quanto ao aproveitamento de ágio interno
13 - Omissão quanto a argumentos apresentados no recurso voluntário relativos à
“acusação fiscal 2”
Fl. 7679
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.302 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720165/2018-53

14 - Contradição Quanto à Existência (Simultânea) de Perda de Capital e
Substituição de Ativos (Acusações Fiscais 02 e 03)
15 - Afastamento da multa qualificada - voto de qualidade - art. 19-E da Lei no
10.522/02, redação dada pela Lei no 13.988/20
16 - Contradição - Inobservância do Entendimento Firmado no Acórdão no 1401-
002.340
17 - Obscuridade - Inobservância do Entendimento Firmado no Acórdão no 1401-
002.340
18 - Omissão - Inobservância do Entendimento Firmado no Acórdão no 1401-002.340
19 - Obscuridade Quanto à (In)existência de Simulação
20 - Omissão Quanto à (In)existência de Simulação
21 - Omissão Quanto à Aplicação da Multa Qualificada sobre a Parcela do Ágio Não
Associada às Notas Promissórias
22 - Omissão Quanto à Não Regulamentação do Parágrafo Único do Artigo 116 do
CTN
23 - Obscuridade – Responsabilidade Tributária na Cisão - Inaplicabilidade do
Artigo 132 do CTN
24 - Omissão – Responsabilidade Tributária na Cisão - Inaplicabilidade do Artigo
132 do CTN
25 - Omissão – Inobservância do Parágrafo Único do Artigo 233 da Lei 6.404/76
26 - Omissão – Observância da Parcela Cindida para Fins de Responsabilidade
Tributária
27 - Contradição – Impossibilidade de Exigência das Multas - Responsabilidade
Tributária por Cisão Parcial - Princípio da Pessoalidade da Pena
28 - Omissão – Impossibilidade de Exigência das Multas - Responsabilidade
Tributária por Cisão Parcial - Princípio da Pessoalidade da Pena
29 - Omissão – Impossibilidade de Responsabilização Automática da Embargante -
Violação ao Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório
30 - Omissão – Impossibilidade de Alteração do Critério Jurídico para Fatos
Geradores Pretéritos — Art. 146 do CTN
31 - Obscuridade – Impossibilidade de Alteração do Critério Jurídico para Fatos
Geradores Pretéritos — Art. 146 do CTN
32 - Contradição - Falta de Motivação de Responsabilidade Tributária Atribuída ao
Recorrente
33 - Omissão - Falta de Motivação de Responsabilidade Tributária Atribuída ao
Recorrente
34 - Omissão – Falta de Comprovação de Intuito Doloso — Impossibilidade de
Aplicação do Artigo 135 do CTN
35 - Omissão – “Da não Ocorrência de Atos Praticados com Excesso de Poderes ou
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatutos
Através de despacho de admissibilidade, o Sr. Presidente desta 1a Turma
Ordinária admitiu parcialmente os embargos opostos pelo responsável Fidely National
Fl. 7680
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.302 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720165/2018-53

Participações e Serviços de Informática Ltda, reconhecendo apenas a arguição de omissão de
número 29 – Impossibilidade de Responsabilização Automática da Embargate – Violação ao
Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório; rejeitando os demais embargos e itens.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no vigente Regimento Interno do CARF, razão pela qual os conheço e
passo a analisá-los.
De acordo com o Regimento Interno deste Conselho, cabem embargos de
declaração nas hipóteses em que o acórdão contenha obscuridade; contradição entre a decisão e
seus fundamentos; ou omissão acerca de ponto sobre o qual o órgão julgador deveria pronunciar-
se.
No caso concreto, o que motivou os embargos foi a apontada omissão, pela
ausência de manifestação da alegação em recurso, sob o título “II.1 - Omissões: Da
Impossibilidade de Responsabilização Automática da Embargante e Da Violação ao Devido
Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório”.
A Fidelity Nacional Informática aduz, essencialmente:
a) que o voto do Relator sequer menciona a apresentação do seu recurso
voluntário, e que ali “não houve sequer indicação” de suas razões de defesa;
b) que no voto do Relator “somente se analisou o caso da Fidelity National
Serviços e Contact Center Ltda. (‘Fidelity National Serviços’)”;
c) que a única menção expressa em voto à FIDELITY NATIONAL
INFORMÁTICA teria sido no voto vencedor, que “sequer tratou da situação da Embargante,
apenas mencionando que sua responsabilização foi mantida”;
d) que os argumentos do tópico "Esclarecimentos Iniciais" de seu recurso
voluntário não teriam sido enfrentados, a saber - “impossibilidade de responsabilização
automática da Embargante”; “ofensa ao devido processo legal, obstando, assim, sua ampla
defesa e contraditório”; “apenas houve notificação da relação da Embargante com o presente
processo pelo recebimento do Comunicado CADIN ... nesse sentido houve uma espécie de
responsabilização automática que não pode ser mantida”; e “até o presente momento, a
Embargante não tem sido intimada do presente processo, o que implica em violações ao devido
processo legal”.
FIDELITY NATIONAL CONTACT CENTER aduz, essencialmente, que os
argumentos do tópico "Esclarecimentos Iniciais" de seu recurso voluntário não teriam sido
enfrentados no voto do Relator. Relaciona os mesmos argumentos apontados pela FIDELITY N
INFORMÁTICA (item “d”, acima).
Fl. 7681
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.302 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720165/2018-53

Os argumentos acima referidos foram de fato manejados nos recursos
voluntários de FIDELITY NATIONAL INFORMÁTICA e FIDELITY NATIONAL CONTACT
CENTER, e resumem-se a duas proposições de defesa (extraídas daqueles recursos):
1) “a Recorrente absorveu, em (...), parte do patrimônio de (...) em decorrência
de cisão parcial em seu favor (Doc. ...). Mas (...) esse fato não é suficiente para responsabilizá-la
automaticamente pelos créditos tributários exigidos nestes autos”; e
2) “por jamais ter sido cientificada sobre qualquer responsabilização quanto a
estes créditos tributários, e por nunca ter sido intimada para contestar tal exação, deve-se
reconhecer a impossibilidade de responsabilização da ora Recorrente”.
Passa-se ao exame. Para tanto, relevante a transcrição no exame da arguição 25
de seu recurso.
Observo que os argumentos de FIDELITY NATIONAL CONTACT CENTER
foram expressamente enfrentados no voto do Relator (voto condutor no que tange à
responsabilidade da empresa). Lá se consignou que a responsabilidade da empresa era
semelhante à de CHAIM SERVIÇOS (à época, FIDELITY SERVIÇOS CONTACT CENTER
S.A.), já que igualmente decorrente de evento de cisão, e que portanto seria mantida nos mesmos
termos e com base nos mesmos precedentes administrativos. Vê-se que nesta parte o decisum
refuta expressamente a “proposição de defesa 1”.
O voto do Relator também consignou que a responsabilidade tributária por
sucessão (cisão/incorporação) deve ser imputada “mesmo que [a empresa] não tenha sido
incluída originalmente no auto de infração”. Nesta parte, refuta expressamente a “proposição de
defesa 2”.
Confira-se:
“Passa-se à análise da responsabilidade tributária da empresa da empresa
FIDELITY NATIONAL E SERVIÇOS E CONTACT CENTER LTDA, que não foi
incluída no auto de infração, contudo teve recebimento do Comunicado CADIN no
2288551, que constatava a existência de débito relacionado ao presente processo
administrativo.
(...)
Por ter situação semelhante ao caso da FIDELITY SERVICOS E CONTACT CENTER
S.A. vale os mesmos julgados citados, mesmo que não tenha sido incluída
originalmente no auto de infração, por sucessão por cisão/incorporação deve ser
imputada a responsabilidade tributária ao citado contribuinte.
(...)
(...) julgo improcedente o Recurso Voluntário do contribuinte FIDELITY NATIONAL E
SERVIÇOS E CONTACT CENTER LTDA.”
(grifou-se)
Por outro lado, observa-se que de fato o voto do Relator não se pronuncia
especificamente sobre a responsabilidade de FIDELITY NATIONAL INFORMÁTICA. Em
verdade, nem o relatório do acórdão nem o voto do Relator registram a existência de recurso
voluntário em nome de FIDELITY NATIONAL INFORMÁTICA. Apenas o voto vencedor, ao
registrar as matérias em que a maioria concordou com o Relator, registra que a responsabilidade
atribuída a FIDELITY NATIONAL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA. teria sido mantida nos termos do voto do Relator.
Fl. 7682
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.302 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720165/2018-53

Sendo assim, deve-se integrar a decisão anteriormente proferida que a
manutenção da responsabilidade de FIDELITY NATIONAL INFORMÁTICA se dá pelos
mesmos termos e pelos mesmos fundamentos adotados quanto a CHAIM SERVIÇOS e
FIDELITY NATIONAL CONTACT CENTER, em conformidade com o que restou consignado
no voto do Relator, quando tratou da responsabilidade desta última empresa.

Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de acolher os embargos opostos, para sanar a
omissão apontada no item 29 dos Embargos manejados, sem efeitos infringentes, ratificando o
quanto decidido no Acórdão recorrido, para negar provimento ao recurso voluntário das
empresas FIDELITY NATIONAL INFORMÁTICA e FIDELITY NATIONAL CONTACT
CENTER, mantendo a responsabilidade dessas empresas pelo crédito tributário constituído.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 7683
DF CARF MF
Original